Tribunal: TJMT
Processo: 1018875-57.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de George Acelino Bispo da Costa, preso preventivamente desde 8.11.2019 pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), em que se alega coação ilegal e se aponta, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.
Em prol do pleito liberatório, alega-se, em síntese, que: I) o paciente não cometeu os crimes pelos quais está sendo acusado; II) não estão presentes os requisitos e os pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); III) é possível substituir-se a prisão por medida cautelar diversa; IV) a manutenção da segregação cautelar viola o princípio da homogeneidade (Id. 27885461).
Tendo em vista a notícia, nos autos, de pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação no Juízo de 1o Grau, posterguei a apreciação do pleito in limine e solicitei informações à autoridade inquinada de coatora (Id. 28149465), que, por sua vez, esclareceu ter mantido a prisão do paciente em virtude da inexistência de fato novo apto a modificar a decisão que lhe impôs tal medida restritiva de liberdade (Id. 31569969).
É a síntese.
Consta dos autos que, a polícia civil da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, em investigação acerca da atuação do Comando Vermelho naquele município logrou êxito em apurar que a facção, visando assumir o controle da venda de drogas da região, enviou integrantes até aquela cidade com o intuito inicial de obrigar os traficantes locais a só adquirirem drogas do CV, ao qual também deveriam pagar mensalidade.
Os faccionados tinham como missão, ainda, batizar novos integrantes e manter a disciplina aplicando “salves”. Para tanto, o CV alugou imóveis e os cedeu para moradia dos faccionados “escalados” para o “trabalho”.
Nesse contexto, no dia 6.9.2019, policiais civis e militares, ao cumprirem Mandado de Busca e Apreensão em uma das residências ocupadas pelos faccionados do CV (George Acelino Bispo da Costa, ora paciente, Maria Eduarda Souza Ramos, Paulo Ricardo Brito de Freitas e Francielly da Silva, localizaram drogas (maconha e pasta-base de cocaína), bem como, diversos aparelhos de telefone celular e outros objetos que possivelmente foram deixados por usuários em troca de entorpecentes.
I – Inicialmente, alega-se que o paciente não teve participação na prática dos crimes que lhe estão sendo imputados.
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação mandamental de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em flagrante teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido os delitos cujas práticas lhe estão sendo imputadas; nesse contexto, examino a questão, apenas com base nos indícios suficientes de autoria do delito exigidos na primeira parte do art. 312 do CPP.
No caso, se verifica do relatório policial de Id. 27885961 e anexos constantes nos autos, que o paciente, também conhecido como “Turco”, nos meses de agosto e setembro de 2019, trocou mensagens de WhatsApp com Paulo Ricardo Brito de Freitas (corréu na ação penal correlata) a fim de tratar sobre a venda de drogas, sendo apurado, ainda, que George exercia função de liderança sobre Paulo, pois, mas mensagens, este o trata com respeito, o chamando de “senhor”.
Ademais, importante esclarecer que não existem dúvidas de que George e “Turco” sejam a mesma pessoa e de que ele e os corréus Maria Eduarda Souza Ramos, Paulo Ricardo Brito de Freitas e Francielly da Silva se conheciam, uma vez que consta, neste Writ, imagens fotográficas suficientes para dirimir tais questões.
Obviamente, essas circunstâncias configuram indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a decretação da custódia preventiva invectivada.
II – Quanto aos pressupostos, ao que parece a privação de liberdade do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes que lhe estão sendo atribuídos, pois existem, no feito, fortes indicativos de que se trata de Tráfico levado a efeito por perigosa facção criminosa e em cidade brasileira que faz de fronteira com a Bolívia, país amplamente conhecido pela produção e disseminação de entorpecentes para outras nações.
III – Ademais, considerando que, aparentemente, a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social e impedir que o paciente retome suas atividades no Comando Vermelho, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Registro que é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
IV – Prosseguindo, consigno que os predicados pessoais “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.
V – Por fim, entendo que não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, a alegação de que manter-se o paciente em cárcere preventivo redunda em violação ao Princípio da Homogeneidade, pois, além de ser inviável conjecturar, em sede de habeas corpus (mormente quando sequer há condenação como in casu), sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva cuja natureza jurídica e finalidade são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
VI – Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, e, por já existirem informações nos autos, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator